Tribunal: TJDFT
Processo: 0700107-02.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700107-02.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA INES SALDANHA HARGREAVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em face do pedido de reconsideração apresentado pela parte Agravante e dada a natureza da pretensão, fornecimento de medicamento não-padronizado, ouça-se com urgência o Ministério Público. Brasília - DF, 13 de março de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator